Tribunal: TJSP
Processo: 2239118-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prova pericial. Ônus da prova atribuído ao agravante pelo fato dele ter produzido o documento (CPC, art. 429, II). Regra especial de distribuição do ônus da prova que afasta a regra geral de custeio prevista no art. 95, do CPC, não se confundindo com inversão do ônus probatório, razão pela qual incumbe, mesmo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prova pericial. Ônus da prova atribuído ao agravante pelo fato dele ter produzido o documento (CPC, art. 429, II). Regra especial de distribuição do ônus da prova que afasta a regra geral de custeio prevista no art. 95, do CPC, não se confundindo com inversão do ônus probatório, razão pela qual incumbe, mesmo, ao agravante o pagamento da prova pericial. RECURSO NÃO PROVIDO.